Tribunal: TJBA
Processo: 8001440-29.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001440-29.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. REGULARIDADE DA NOMEAÇÃO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 984/STJ AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA R$ 1.518,00 (MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas por advogado dativo e pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor de defensor nomeado em processo penal por crime de furto qualificado.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão: (i) validade da nomeação do defensor dativo; (ii) observância do contraditório; (iii) competência do Juízo Criminal para arbitramento de honorários; (iv) alegação de inobservância do Tema 984/STJ; (v)adequação do valor dos honorários à razoabilidade e proporcionalidade; e (vi) pedido de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
A nomeação do defensor dativo foi regular, diante da ausência de Defensoria Pública atuante na comarca no momento da nomeação, tratando-se de processo penal de competência do Juízo Criminal comum, não relacionado a crime doloso contra a vida.
Preliminar não acolhida.

4.
Ação penal deflagrada pelo Ministério Público Estadual, implica dizer que o Estado estava representado através daquele Órgão. Além disso, foi devidamente intimado da decisão que fixou os honorários advocatícios, tendo exercido seu direito de defesa por meio da interposição do presente recurso, não havendo, portanto, violação ao contraditório.
Prefacial rejeitada
.

5.
É legítima a competência do Juízo Criminal para arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado para assistir o réu.
Preliminar afastada.

6.
A alegação de descumprimento do Tema 984/STJ refere-se ao mérito, sem configuração de nulidade processual.
Preambular não acolhida.

7. Mérito.
Verificada a singeleza da atuação do defensor, limitada à apresentação de alegações finais em processo de furto qualificado no qual houve confissão do réu, reduz-se o valor dos honorários para
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
A verba honorária fixada em favor do defensor dativo possui natureza distinta, sendo estabelecida como retribuição pelo serviço prestado em atendimento ao dever constitucional de assegurar o contraditório e a ampla defesa no processo penal. Logo, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminares rejeitadas. Recurso do advogado dativo desprovido. Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), correspondente a um salário mínimo..

Tese de julgamento
:

“A fixação dos honorários de defensor dativo no processo penal deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo vedada a fixação de honorários sucumbenciais em ação de arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), art. 22, §1º; CPC/2015, art. 85; e STJ, Tema 984.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001440-29.2024.8.05.0230, da Comarca de Santo Estevão, tendo como apelantes/apelados
José Sobral de Oliveira
e
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
, em conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento ao recurso interposto pelo advogado dativo
e
dar parcial provimento ao recurso do Estado da Bahia
, para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados para
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoitos reais)
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador(a) de Justiça